Tribunal: CARF
Processo: 10280.000080/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.000080/2009-02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.972 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
LUCIANO SERGIO BRITO N1COLAU DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas:
- dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
5.215,65, fonte pagadora Núcleo de Administração Social e Emprego – NASE,
diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o informado em DIRF.

O contribuinte entregou impugnação na qual alega que declarou o IRRF conforme
informações a ele prestadas pela fonte pagadora, que contemplaram valores de IRRF e
rendimentos superiores aos declarados em DIRF. No caso, aduz que o fiscal deveria considerar
ou as informações prestadas ao impugnante pela fonte ou as da DIRF, tanto para os rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.000080/2009-02
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000080/2009-02

tributáveis quanto para o IRRF, e não utilizar nos cálculos “informações cruzadas”, como foi
feito no lançamento.
Após análise, a DRJ em Belém/PA considerou a impugnação improcedente. Do
voto do acórdão 01-19.895 da 5a Turma da DRJ/BEL (fl. 43 e segs.):
(...)
Analisando o argumento apresentado, de que teria informado sua Declaração de
Ajuste Anual 2005/2004, com base em Cédula C, cujos valores de rendimentos e de
retenção são superiores aos informados pela fonte pagadora NASE, na DIRF emitida, -
passo às considerações que seguem.
Neste contexto, e imperioso esclarecer que, de acordo com o estabelecido no
art. 15 e 16 do Decreto 70.235/1972, uma vez inconformado com a lavratura e
reputando indevida a ocorrência do fato gerador da presente notificação, qual seja, a
compensação indevida a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, deve o
contribuinte procurar demonstrar de forma inequívoca os rendimentos por ele
declarados, com suas respectivas retenções na fonte, em discordância aos valores
apurados no lançamento em causa.
Todavia, o impugnante não comprova o valor da retenção de imposto de renda
no ano-calendário 2004, cujo documento devido seria o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, a chamada "cédula C", o qual a
fonte pagadora tem o dever de fornecer ao contribuinte. Conforme se depreende da
Instrução Normativa SRF no 120, de 2000, este é o documento por excelência hábil a
fazer prova dos rendimentos auferidos pelo contribuinte e da retenção do imposto
sobre a renda na fonte ocorrida, o que, ressalte-se, não significa encontrar-se a
autoridade fiscal impedida de eventualmente, se não convencida, perquirir acerca de
novos elementos.
No presente caso, o aludido comprovante de rendimentos, não foi apresentado,
o que não impediria que o notificado comprovasse suas alegações carreando aos autos
outros documentos probantes e idôneos, tais como, contra-cheques, comprovantes de
depósito bancários, enfim, apresentasse um conjunto probatório suficiente à
desconstrução do lançamento.
Observe-se que o contribuinte limita-se a solicitar que a análise de sua
declaração seja feita com base nas informações constantes do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, ou com base nas
informações fornecidas à Receita Federal pelo NASE, sem comprovar o valor da
efetiva retenção, quer por Comprovante de Rendimentos, quer por outro meio de
provas incontestes. Desta forma, mantenho a glosa de IRRF lançada.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter integralmente o crédito tributário lançado.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 50 e segs.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000080/2009-02

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 49,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
21/01/2011, uma sexta-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Camaçari/BA postado no
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 50) tem-se que o mesmo foi entregue em
23/02/2011 (quarta-feira).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.972 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000080/2009-02

Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 22/02/2011 (terça-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital